Tribunal: STF
Processo: ARE 1521091
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento do tema da não incidência dos juros moratórios no período de graça constitucional. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Juros de mora e Juros compensatórios. Cumulação. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: Impossibilidade no campo extraordinário.



    I. caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que manteve sentença de procedência de ação de desapropriação para implantação de empreendimento imobiliário, com avaliação do bem e indenização baseada em estudos ambientais e outros dados fáticos. 



    2. O fato relevante. O recorrente, nos embargos de declaração (e-doc. 23) do acórdão recorrido, pede: “a) sejam excluídos os juros moratórios e compensatórios da condenação, por ausência de base para cálculo; b) ”a atualização, os juros moratórios e compensatórios tenham incidência na forma da Lei 11.960/09”; e c) “seja reconhecida a impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e compensatórios”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para incorporar ao patrimônio da expropriante o imóvel de matricula nº 91.184 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, conforme memorial descritivo de fls. 12, bem como para condená-la no pagamento de indenização à requerida no valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais) válido para novembro de 2013, corrigidos monetariamente desde a data de previsão do laudo pericial definitivo, e acrescido de juros moratórios e compensatórios como acima indicado. Ante a sucumbência, arcará o expropriante com custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização atualizada, considerando-se também os juros moratórios e compensatórios”. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau. Em juízos de retratação, o TJSP adequou o acórdão recorrido aos Temas nº 184 e nº 905 do STJ.



    II. questão em discussão



    4. O recorrente pede que o recurso extraordinário seja “conhecido e provido para a reforma do V. Acórdão de sorte que os juros sejam aplicados conforme o artigo 100, parágrafo 12 da CF/88 e Súmula Vinculante 17, do STF”.



    III. razões de decidir



    5. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    6. Nesse sentido, em que pese o debate na sentença de 1º Grau, mantida pelo acórdão recorrido, a respeito dos juros compensatórios, o recorrente não instou o Colegiado a quo quanto ao tema da incidência dos juros moratórios no período de graça constitucional, tendo sido tratada no aresto impugnado somente a questão dos índices aplicáveis e acerca da impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e compensatórios. Posto isso, e considerando não opostos os competentes embargos de declaração para suprimento desse pressuposto, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência do STF exige a demonstração fundamentada de repercussão geral nas questões constitucionais debatidas, a qual não foi atendida pelo agravante.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. 



    IV. dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de desapropriação — Desapropriação para implantação de empreendimento imobiliário — Pediu avaliação do bem — Sentença julgando procedente a ação — Através dos estudos sobre impacto ambiental e quanto ao valor da indenização, bem concluiu a sentença pela procedência da ação — Acertada medida de indenização, tudo com base em dados fáticos vindo aos autos — Recurso improvido.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 100, § 12, da Constituição da República e o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Pede que, “comprovada a violação à constituição (par. 12 do Artigo 100 e Súmula Vinculante nº 17 do STF) deve o presente recurso ser conhecido e provido para a reforma do V. Acórdão de sorte que os juros sejam aplicados conforme o artigo 100, parágrafo 12 da CF/88 e Súmula Vinculante 17, do STF.” (e-doc. 32, p. 6).



    4. Em contrarrazões, Santo Antônio do Aterradinho Empreendimentos e Participações Ltda. postula que “não seja conhecido o Recurso aqui respondido ou, caso este não seja o entendimento de V.Exa., o que se admite em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja este improvido, mantendo-se o v. acórdão” (e-doc. 36, p. 4).



    5. Em juízo de retratação, considerado o Tema nº 905 do STJ, o Tribunal de origem readequou o acórdão nos termos da seguinte ementa:



    “Readequação - Recurso especial — Desapropriação - Retorno à turma julgadora - Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça - Acórdão readequado.” (e-doc. 40). 



    6. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material - Ocorrência - Correção do acórdão quantos aos juros compensatórios e moratórios - Embargos acolhidos.” (e-doc. 46, p. 2).



    7. Em novo juízo de retratação, agora pelo Tema nº 184 do STJ, o Tribunal de origem readequou o acórdão nos termos da seguinte ementa:



    “READEQUAÇÃO — RECURSO EXTRAORDINÁRIO — VERBA HONORÁRIA — DESAPROPRIAÇÃO - Retorno à turma julgadora — Tema n° 184 do STJ — Necessidade de fixação dos honorários nos termos do artigo 27, § 1°, do Decreto-lei 3.365141 — Recurso readequado ao que foi decidido pelo C. Tribunal Superior — Recurso readequado.“ (e-doc. 55, p. 2).



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do STF (e-doc. 60). 



    9. O agravante argumenta que “a respeitável decisão agravada, de cunho absolutamente equivocado, abordou questão de mérito para, como um de seus dois únicos fundamentos, denegar, desde logo, a admissibilidade do recurso interposto” (e-doc. 63, p. 4).



    9.1. Salienta que, “compulsando os autos, é possível verificar que toda a celeuma posta em Recurso Extraordinário se refere à possibilidade ou não de incidência de juros além do período estipulado no ordenamento jurídico e na jurisprudência vinculante. Matéria, pois,exclusivamente jurídica” (e-doc. 63, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.



    11.1. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    11.2. Nesse sentido, em que pese o debate na sentença de 1º Grau, mantida pelo acórdão recorrido, a respeito dos juros compensatórios, o recorrente não instou o Colegiado a quo quanto ao tema da incidência dos juros moratórios no período de graça constitucional, tendo sido tratada no aresto impugnado somente a questão dos índices aplicáveis e acerca da impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e compensatórios (e-doc. 23). Posto isso, e considerando não opostos os competentes embargos de declaração para suprimento desse pressuposto, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    12. Ademais, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).  



    12.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 32, p. 3-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo quanto à sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.  



    12.2. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.467.479-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p.  05/02/2024).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”



    (ARE nº 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/20219, p. 12/09/2019).  



    13. Ressalte-se, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RE nº 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/05/2018, p. 17/05/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/08/2018, p. 21/08/2018; grifos nossos).  



    14. Além disso, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 11.960, de 2009, e Decreto nº 3.365, de 1941, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve valor de juros compensatórios em ação de desapropriação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como a base de cálculo da Súmula nº 617 do STF e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.466.545-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18/03/2024, p. 03/04/2024; grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.”



    (ARE nº 1.420.589-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios. 3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.133.554-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).  



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 55, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator